Tribunal: STF
Processo: RE 174719
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  EQUIVOCO NO JULGAMENTO DO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DESERÇÃO.  ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  PARA
ALTERAR-SE A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
          O  relator que provendo o agravo de instrumento manda subir
para  melhor exame o  recurso extraordinário, não fica constrangido a
dar-lhe  seguimento, se  procedido  a esse  melhor  exame, a  luz dos
autos, verifica a inviabilidade da irresignação derradeira.
          A  exigibilidade  do preparo  e  requisito  indeclinavel de
admissibilidade  do recurso extraordinário,  do qual a parte não esta
exonerada mesmo em face da insignificancia de seu valor.
          No caso dos autos, incorreu em equivoco o acórdão embargado
ao  conhecer  de  recurso  que  se  encontrava  deserto,  impondo-se,
necessariamente,  a correção da  decisão embargada para alterar-lhe a
conclusão.
          Embargos    recebidos,     com    efeitos    modificativos,
declarando-se  que o  recurso  não foi  conhecido,  tendo em  vista a
deserção ocorrida.